Tribunal: TJES
Processo: 5003115-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003115-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA DA PESSOA JURÍDICA – PESSOA FÍSICA EMPRESÁRIA – OMISSÃO DE DOCUMENTOS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A pessoa jurídica agravante não comprovou a hipossuficiência financeira, sendo que ostenta capital social da ordem de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e mil dois reais), matriz no Município de Linhares e filial na municipalidade Itamaraju/BA.

2.
A pessoa física agravante, por sua vez, é sócia-administradora de sociedade empresária limitada com capital social no montante de R$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais) e omitiu deliberadamente a declaração de imposto de renda, assim como as faturas do cartão de crédito e os extratos bancários.

3
.
Deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, sendo que as agravantes estão assistidas por advogado particular, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
e

RAMAYANNA MALTA CAVERSAN BREDA

em face da r. decisão do evento 36628971, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos embargos à execução tombados sob o nº 5007488-26.2023.8.08.0030, opostos pelos agravantes em desfavor do
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
, indeferiu a gratuidade de justiça àqueles.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
apesar de devidamente intimada para trazer aos autos suas três últimas declarações de imposto de renda ou comprovante extraído do portal eletrônico da Receita Federal de que não declarou renda nos últimos três exercícios, com o fito de comprovar a sua alegada hipossuficiência, deixou de colacionar os referidos documentos, bem como qualquer outro que corrobore a sua alegação de precariedade financeira.
” (evento 36628971).

Asseverou que “
cabe a parte embargante demonstrar a sua situação de hipossuficiência financeira para a concessão do benefício pleiteando, entretanto, mesmo devidamente intimada para tanto, com a advertência de que este juízo entende ser imprescindível a apresentação dos supracitados documentos, não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a sua alegação.
” (evento 36628971).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ressalto que o juiz de primeiro grau, atento ao que preconiza a regra do art. 99, §2º, do CPC, conferiu (evento 28700274) a oportunidade aos embargantes/agravantes demonstrarem a hipossuficiência econômica, porém, estes permaneceram inertes (evento 363959929).

Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o art. 99, §3º, do CPC.

Pontuo que o mero fato de a empresa Líder Indústria e Comércio de Móveis Ltda. possuir registros negativos perante os órgãos de proteção ao crédito e diversos títulos protestados não induz à concessão da gratuidade de justiça, visto que omitiu a hodierna declaração de imposto de renda e os balancetes.

Ademais, observa-se que a empresa agravante ostenta capital social (fl. 03 do evento 7624995) da ordem de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e mil dois reais), matriz no Município de Linhares e filial na municipalidade Itamaraju/BA).

No que concerne à agravante Ramayanna Malta Caversan Breda, constata-se que há elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, porquanto é sócia-administradora da empresa Capital Empreendimentos Imobiliários Participações e Investimentos Ltda. (CNPJ 31.333.315/0001-45).

Impende destacar que a supracitada pessoa jurídica possui o capital social de R$ 492.000,00 (quatrocentos e noventa e dois mil reais) e que a recorrente omitiu deliberadamente o imposto de renda, assim como as faturas do cartão de crédito e os extratos bancários, o que denota uma tentativa de omissão de rendimentos e do real padrão de vida usufruído.

Acrescente-se, ainda, que merece ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos, sendo que as agravantes estão assistidas por advogado particular, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como extratos bancários
,
faturas de cartão de crédito
e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ILIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso não se afigura cabível quanto à determinação de expedição de ofícios, uma vez que a irresignação se volta contra ato judicial sem cunho decisório, isto é, com natureza de despacho, já que o magistrado singular limitou-se a determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Polícia Federal do Estado do Espírito Santo e à OAB/ES para fins de apuração de eventual crime ou infração ético disciplinar, respectivamente, sem exercer ação intelectiva em relação à controvérsia, sem deferir ou indeferir qualquer medida. Preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso acolhida. 2. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício.
3. O agravante não afastou a afirmação de que é proprietário de empresa de construção civil, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando-se a afirmar que trata-se de valor subscrito e não integralizado.

Tal circunstância, contudo, mostra-se incompatível com a ausência de declaração de imposto de renda, de forma que a falta de declaração de imposto de renda não pode ser utilizada para corroborar a alegada hipossuficiência econômica, para fins de recebimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido em parte e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5006586-37.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Data de julgamento: 10/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. 1. A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão.
2. Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1708654/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada.
2) Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3) Caso em que inexistem elementos probatórios que resultem na confirmação da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica.
4) Comportamento omissivo da parte agravante em gerar provas essenciais à sustentação de suas alegações. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000078, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

Aliás, as agravantes procederam ao recolhimento do preparo recursal após a confirmação da denegação da gratuidade de justiça, benesse restrita às partes efetivamente hipossuficientes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em prol das agravantes.

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)